Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
D E S P A C H O A matéria de fundo discutida nos autos controverte a respeito de questão de concurso público, cujos pedidos pretendem repercutir na mudança de pontuação e alteração de classificação final, devendo-se oportunizar a manifestação do Ministério Público para que avalie o interesse em oficiar como fiscal da ordem jurídica no presente caso (artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil). A fim de sanear o feito e evitar eventuais nulidades, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator